Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória de revisão do PASEP. Declínio de competência. Abusividade da eleição de foro. Sem vinculação ao domicílio da parte autora ou do negócio jurídico. Parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, contra a decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, local da agência em que teria ocorrido o saque considerado insuficiente pela parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. Razões de decidir
3. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro (CPC, art. 63, “caput”), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária. Nesse sentido, é abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
4. A parte agravante, apesar de residir na região administrativa de Ceilândia/DF, propôs a presente demanda perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, sob o fundamento de que o Banco do Brasil S.A. (agravado) tem sede na capital federal.
5. Não se justifica o declínio de competência para a comarca de São Paulo/SP, como determinado pelo e. juízo de origem, pois não teria vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. O fato de os extratos juntados pelo Banco do Brasil S.A. em contestação terem sido emitidos pela “CENOP NEG ST PUB EST-SP” não comprova a relação negocial das partes nesta região. Em verdade, o extrato solicitado e juntado pela parte autora teria sido requisitado à agência bancária “Praça do Relógio DF” (Taguatinga/DF).
6. Subsistem indícios de aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, mas sem evidências que justifiquem a declinação para a comarca de São Paulo/SP. Nesse ponto o recurso merece prosperar parcialmente, com remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, local de domicílio do autor (CPC, art. 63, § 5o).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF.

_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVII e LIII, 93, XIII, 96, I, a; CPC, arts. 8o, 42, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 63, “caput”, §§1o e 5o; CC, arts. 113,187, 421 e 422; Lei Distrital 11.697/2008, art. 17, § 2o; Resolução 4/2008 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, arts. 1o, VII e 2o; LINDB, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1891152, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 10.07.2024; TJDFT, acórdão 1695428, rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.04.2023.